Tribunal: TJBA
Processo: 8002950-17.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002950-17.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que, em ação de cobrança de cédula de crédito bancário, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 70.974,12. O recorrente alega cerceamento de defesa e nulidade da sentença, além de sustentar abusividade nos juros e na capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; ii) analisar a legalidade das taxas de juros remuneratórios e da capitalização mensal em contrato bancário; iii) averiguar a suficiência documental da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas, permanece inerte, operando-se a preclusão.

4. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe dispensar diligências desnecessárias quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa (art. 370 e 355, I, CPC/2015).

5. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente pactuada ou quando a taxa anual supere o duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

6. Os juros remuneratórios contratados somente podem ser revisados mediante prova robusta de abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto (Súmula 382 do STJ).

7. A petição inicial devidamente instruída com o contrato, extratos e demonstrativo de débito atende aos requisitos do art. 320 do CPC e da Lei nº 10.931/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 12%, suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, CPC/2015).

Tese de julgamento: "1. A inércia da parte na fase de especificação de provas acarreta a preclusão do direito à dilação probatória. 2. Nas cédulas de crédito bancário, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança de juros capitalizados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, 320, 355, I, 370 e 373, II; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Súmulas 382, 539 e 541 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 05/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002950-17.2023.8.05.0229, em que figuram como Apelante
DIEGO SANTOS BARRETO
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03